Tribunal: STF
Processo: HC 55712
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
"Habeas Corpus. Réu que teria sido condenado com base em reincidência específica inexistente. Alegação refutada pelo acórdão impugnado. Questão que, por demandar exame profundo da prova, descabe do âmbito restrito do habeas corpus." Pedido indeferido.